Tribunal: TJBA
Processo: 8054455-55.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054455-55.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUZIVAN PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO PARA POSTO DE 1º TENENTE. CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, ocupante da graduação de Sargento PM que recebe proventos de 1º Tenente PM, objetivando reclassificação ao posto de 1º Tenente e revisão de proventos para cálculo com base no posto de Capitão PM, sob alegação de omissão das autoridades em cumprir requisitos de ascensão previstos na Lei Estadual 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se policial militar que ocupava graduação de 1º Sargento quando transferido para inatividade tem direito à reclassificação automática ao posto de 1º Tenente e ao cálculo de proventos com base no posto de Capitão PM, em razão das alterações promovidas pela Lei 7.145/1997 na estrutura hierárquica da Polícia Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, tendo em vista que o benefício foi indeferido e as custas foram recolhidas pelo impetrante. 4 - Não ocorre decadência por se tratar de ato omissivo envolvendo obrigação de trato sucessivo, cujo prazo para ajuizamento da ação mandamental renova-se mensalmente. 5 - A alteração nos postos promovida pela Lei 7.145/1997 não alcançou o posto do impetrante, que ocupava graduação de 1º Sargento, tornando inexistente o surgimento dos efeitos financeiros alegados. 6 - A promoção ao posto de 1º Tenente exige o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 134 da Lei 7.990/2001, incluindo ingresso em Lista de Pré-qualificação, interstício mínimo, aprovação em curso preparatório para novo posto, aptidão física e conceitos profissional e moral. 7 - O impetrante não demonstrou o atendimento aos requisitos legais necessários para a promoção pretendida, inexistindo prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado. IV. DISPOSITIVO 8 - Preliminar rejeitada e segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8054455-55.2023.8.05.0000, sendo parte Impetrante LUZIVAN PEREIRA DOS SANTOS e partes Impetradas SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora